Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RETIRADA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXECUÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o executado suscitava a inépcia da inicial, sob o fundamento de que o pedido formulado no cumprimento de sentença obedeceu ao disposto no artigo 523 e seguintes do CPC. O magistrado ainda afastou a alegação de que a dívida de honorários seria inexigível, pois, apesar de o valor a ser restituído pelo consórcio estar condicionado ao encerramento do grupo, o feito de origem refere-se ao pagamento de honorários advocatícios, direito autônomo do advogado. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada, para que a execução prossiga após os 30 dias do encerramento do grupo de consórcio.

2. Nos termos do artigo 23 do Estatuto da OAB, o direito aos honorários é autônomo do advogado. 2.1. A execução dos honorários não necessita aguardar o encerramento do grupo do consórcio para que se inicie. 2.2. O crédito referente aos honorários sucumbenciais independe do crédito principal, podendo ser executado tanto nos próprios autos, como também em processo independente a partir do trânsito em julgado, se assim convier ao causídico, conforme autoriza o artigo 24 da Lei 8.906/1994.

3. Jurisprudência: “Segundo o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários - sejam contratuais, sejam resultantes da sucumbência - constituem direito do advogado, direito autônomo, que não pode ser confundido com o direito da parte, conforme art. 22, caput e § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). (...)” (07086275320188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 22/2/2019).

4. Recurso improvido.